Tribunal: TJES
Processo: 5011357-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011357-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: VALDEIR ALMEIDA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011357-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDEIR ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
.
FALTA GRAVE.
CONSECTÁRIOS LEGAIS
. NOTÍCIA DA PRÁTICA DE CRIME DOLOSO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL, OFERECIMENTO DE DENÚNCIA OU SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA.
REGRESSÃO DE REGIME.

RECURSO IMPROVIDO.

1. Para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, não havendo a exigência de instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória. Inteligência da Súmula 526, do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes de Tribunais Pátrios.

2. Havendo notícia da prática de novo crime doloso pelo apenado, revela-se perfeitamente cabível a regressão do regime prisional, conforme art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

3. "[O] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016).

4
. Recurso
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5011357-53.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: VALDEIR ALMEIDA

Advogado do(a) AGRAVANTE: CAMILA BASONI JUSTE - ES24726-A

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo em Execução Penal interposto por

VALDEIR ALMEIDA
,

em face da r. Decisão (Id. 9423198, pp. 12/14), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da execução penal tombada sob nº 2000220-11.2019.8.08.0030, por meio da qual fora homologada a falta grave praticada pelo agravante, decretando-se, por conseguinte, a regressão para o regime prisional fechado.

Em suas razões recursais (Id. 9423198, pp. 62/65), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que seja afastada a regressão ao regime fechado, uma vez que é mais gravoso do que o imposto na condenação, devendo ser concedida a regressão para o regime semiaberto.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se de informações contidas no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, que o agravante fora condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.

Consta dos autos que, em 12/7/2023, o apenado ingressou no sistema prisional em virtude de mandado de prisão pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, originando a ação penal nº 0002358-43.2023.8.08.0030.

Em sede de audiência de justificação de falta grave (movimento 117.2 do SEEU), na esfera judicial, o agravante nega a prática do novo delito que lhe fora imputado. Além disso, a Defesa manifesta-se pela não homologação da falta, tendo em vista que os fatos estão sendo apurados.

O juízo
a quo
, invocando o art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, homologou a falta de natureza grave praticada pelo agravante, com os consectários legais decorrentes de tal infração disciplinar.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo em Execução Penal, em que requer seja afastada a regressão ao regime fechado, sustentando que não pode ser regredido a regime de pena mais gravoso do que o fixado em sentença.

Após detida análise dos autos,
reputo adequada a conclusão alcançada pelo Juízo
a quo
.

Dispõe o art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/1984, que:

“
Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado: I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave; [...]
”

E preceitua a norma disposta no art. 52, primeira parte, da Lei de Execuções Penais, que a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave.

Observa-se que, para que seja reconhecida a falta grave, basta o cometimento de fato que se amolde a um dos tipos dolosos descritos pela lei penal, não havendo a exigência de instauração de inquérito policial, oferecimento de denúncia ou sentença penal condenatória.

Com efeito, a Súmula 526, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, prevê que não se faz necessária a formação da culpa do acusado para o reconhecimento da infração disciplinar, ou seja, é indiferente a implementação da coisa julgada,
in

verbis
:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato
”.

A verdade é que vigora no processo de execução penal o princípio do
in dubio pro societate
, de forma que, na dúvida quanto à periculosidade do apenado, deve-se decidir em favor da sociedade.

Sobre a matéria, confira-se o entendimento adotado por Tribunais Pátrios:

EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE HOMOLOGOU A FALTA GRAVE COMETIDA PELO APENADO [PRÁTICA DE NOVO FATO DEFINIDO COMO CRIME DOLOSO], DETERMINANDO SUA REGRESSÃO DEFINITIVA AO REGIME PRISIONAL FECHADO. INSURGÊNCIA DA DEFESA. ALEGADA A AUSÊNCIA DE AÇÃO PENAL RELATIVA À PRÁTICA DE NOVO DELITO E A NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. DISSERTAÇÕES AFASTADAS.
Desnecessidade de prolação de édito condenatório e até mesmo oferecimento da denúncia para que se reconheça os efeitos da infração disciplinar.

Mera notícia do cometimento de fato enquadrado como crime doloso que é suficiente para que o juízo da execução promova à regressão de regime carcerário ao reeducando.
Inteligência dos artigos 52 e 118 da LEP. Independência das esferas administrativa e judicial. [...] Precedentes desta corte paranaense. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR; Agr 4000113-56.2022.8.16.0174; Quinta Câmara Criminal; Relª Desª Simone Cherem Fabricio de Melo; Julg. 20/8/2022; DJPR 22/8/2022) [destaquei]

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APURAÇÃO DE FALTA GRAVE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DESNECESSIDADE. REEDUCANDO EM GOZO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FATO DEFINIDO COMO CRIME. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO CUMULADO COM O RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 52, 118 E 145 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. [...] Conforme artigos 50 e 52, da Lei de Execução Penal,
o cometimento de falta grave, consubstanciada na prática de fato definido como crime doloso, acarreta a regressão para regime prisional mais rigoroso,

independentemente da instauração da competente ação penal e da prolação de sentença penal condenatória com trânsito em julgado.
Recurso não provido. (TJMG; Ag-ExcPen 1431646-45.2019.8.13.0000; Sete Lagoas; Quarta Câmara Criminal; Rel. Des. Corrêa Camargo; Julg. 29/01/2020; DJEMG 05/02/2020) [destaquei]

Assim, havendo notícia da prática de novo crime doloso pelo apenado durante a execução penal, como é o caso dos autos, revela-se perfeitamente cabível a regressão do regime prisional, com fulcro no art. 118, inciso I, da Lei de Execuções Penais.

Desse modo, diante da existência de notícia da prática de novo delito doloso no curso da execução penal, escorreita a r. Decisão agravada, por meio da qual fora homologada a falta grave, com os consectários legais decorrentes do reconhecimento de tal infração disciplinar,
não havendo que se falar em afastamento da regressão ao regime imediatamente mais rigoroso
, qual seja, o semiaberto (art. 118, da Lei de Execuções Penais).

Ademais, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "
[o] cometimento de falta grave no cumprimento da execução penal tem como consequência a regressão de regime, não havendo ilegalidade na sua fixação para forma mais gravosa do que a fixada no édito condenatório, sem importar em afronta ao instituto da coisa julgada
" (HC n. 305.685/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª T., DJe 3/5/2016).

Registro, por oportuno, que a decisão de homologação da falta grave não é definitiva, pois reversível. Significa dizer que, em caso de eventual improcedência de ação penal motivada pela prática do novo fato criminoso (ameaça), o reconhecimento da falta deverá ser desconstituído, com o retorno à situação anterior. Afinal, se assim não fosse entendido, em muitos casos, talvez a maioria, a pena em execução seria cumprida antes do reconhecimento da falta, o que frustraria os fins da execução.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)